Tribunal: TJDFT
Processo: 0705749-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE.

MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.

1. A administradora de benefícios de plano saúde é parte legítima para responder em demanda que objetiva a indenização, em razão de recusa de procedimento. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de produção e fornecimento do serviço.

2. É dever dos planos de saúde autorizar medicamentos para neoplasia maligna, mesmo que não estejam no rol de procedimentos da ANS, quando sua utilização estiver suficientemente justificada pelo médico assistente. Precedentes.

3. A negativa indevida, ilícita e abusiva de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, ocasionando o retardo ou a descontinuidade do tratamento médico, viola, de maneira grave, direitos da personalidade do paciente, provocando danos extrapatrimoniais passíveis de compensação.

4. No caso, a autora, criança diagnosticada com câncer cerebral desde o primeiro ano de vida, já submetida a duas cirurgias e a longo tratamento quimioterápico, apresentou novamente progressão da doença, sendo que o tratamento cirúrgico não é indicado ante a topografia dos tumores, motivo pelo qual optou-se por tratamento farmacológico. Ademais, a progressão da doença já está causando alterações neurológicas, a justificar a urgência do início do novo tratamento. Diante desse cenário, a negativa ilegítima dos réus, inequivocamente, causou amplos e graves danos aos direitos da personalidade da autora. De outra parte, considerável a capacidade econômica dos réus. Por último, não se pode esquecer que a responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais, além da finalidade compensatória, também deve cumprir as finalidades punitiva e preventiva, de maneira que o valor da indenização deve significar inibição a novas práticas abusivas. Assim, o valor indenizatório postulado na inicial mostra-se razoável para compensar os danos morais suportados pela autora, motivo pelo qual os réus devem pagar a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

5. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso da autora parcialmente conhecido e, na extensão, provido.